Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE RAZOABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Considerando que a renda do devedor é baixa, não se mostra razoável a constrição, porquanto não será preservado valor suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, podendo haver prejuízo ao seu sustento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.